Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730621-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDLAMAR BATISTA PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO ANCELMO ROCHA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, por meio da Defensoria Pública (Curadoria Especial), para que apresente contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora